Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATOS ILÍCITOS NÃO COMPROVADOS. PROVAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Provas precárias ou inconsistentes não bastam à demonstração dos fatos constitutivos que são imprescindíveis à procedência da pretensão do autor da demanda, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Declarações escritas de ciência de determinados fatos não têm potencial persuasivo para demonstrá-los, segundo a dicção do artigo 408 do Código de Processo Civil.
III. À falta de comprovação da prática de atos ilícitos, não se pode cogitar de indenização por danos materiais e morais, na medida em que, sem conduta contrária ao direito, não se emoldura juridicamente a responsabilidade civil, na linha do que preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.